Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707857-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HSO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, OMAR HILAL MOHD DARNASSER, SAMIA SAID NEMER NASSER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0020898-97.2016.8.07.0003, manejada pelo Agravante em desfavor de HSO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. E OUTROS, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e da decisão ID 57558330. Indefiro o pedido o pedido de consulta ao Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pois este juízo não utiliza referido sistema. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão ID 57558330. Caso permaneça inerte, torne suspenso.” (Num. 114841205 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e da decisão ID 57558330. Tratam os presentes de embargos declaratórios. Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência da pecha irrogada, pois o que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Mantenho o indeferimento de consulta ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pois, conforme mencionado, este juízo não utiliza o sistema. Ademais, pode a exequente consultar os registros de imóveis sem a necessidade de intervenção judicial. Ainda, ressalte-se que se trata de instituição financeira de grande porte, com capilaridade nacional e alta capacidade de pesquisa de informações de seu interesse. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o trânsito em julgado. Caso permaneça inerte após o trânsito em julgado, torne suspenso. Intimem-se.” (Num. 115937898 do Feito originário). Diz o Agravante que os novos preceitos de efetividade e de cooperação trazidos pelo Código de Processo Civil, segundo entendimento jurisprudencial, conferem legitimidade às pesquisas de bens realizadas mediante o sistema CNIB, “em consonância com o precedente do Recurso Especial sob no 1.377.507/SP, pois constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução” (Num. 33501815 - Pág. 6). Afirma o Agravante que o “sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados” (Num. 33501815 - Pág. 9). Invoca os artigos 4o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil, e conclui que deve ser provido o recurso para que seja deferida a pesquisa solicitada na origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 33501815 - Pág. 11). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de registrar indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária” (Num. 33501815 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 33501816 e 33501817). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0020898-97.2016.8.07.0003, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 33501815 - Pág. 11), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador